Tribunal: TJBA
Processo: 8014375-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014375-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA FALCAO Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. PRESCRIÇÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio dos Santos Vieira Falcão contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, que indeferiu a tutela provisória pleiteada. O agravante buscava a suspensão da exigibilidade de valores cobrados a título de IPTU pelo Município de Lauro de Freitas, sob os argumentos de prescrição parcial da dívida e da necessidade de parcelamento compatível com sua capacidade financeira. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração de ilegalidade manifesta na cobrança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória destinada a suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU, considerando os argumentos de prescrição e a alegação de incapacidade financeira do agravante para pagamento integral dos débitos. III. Razões de decidir 3. O agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal restou prejudicado diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento. 4. O parcelamento de crédito tributário constitui faculdade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do contribuinte, sendo regido por critérios previamente estabelecidos em legislação municipal e normas gerais do Código Tributário Nacional. 4. O artigo 151 do CTN enumera, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não contemplando a mera solicitação de parcelamento em condições específicas. 5. Não há nos autos comprovação inequívoca de que a execução fiscal esteja causando bloqueio imediato de recursos essenciais à subsistência do agravante, inexistindo, por ora, situação de dano irreparável ou ilegalidade manifesta na cobrança. 6. A análise da suposta prescrição dos créditos tributários exige dilação probatória, tendo em vista a necessidade de exame detalhado dos marcos interruptivos, como execuções fiscais anteriores e eventuais parcelamentos, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição em sede de cognição sumária. 7. Não demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na recusa ao parcelamento ou na manutenção da exigibilidade dos créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não conhecido porque prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Teses de julgamento: " 1. O parcelamento de débitos tributários constitui faculdade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do contribuinte, cabendo ao ente tributante estabelecer os critérios de concessão. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta de dano irreparável ou ilegalidade manifesta, não autoriza a suspensão da exigibilidade de crédito tributário. 3. A análise de prescrição de crédito tributário demanda exame detalhado dos marcos interruptivos e não pode ser realizada em sede de tutela provisória, sem dilação probatória". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014375-78.2025.8.05.0000, sendo Agravante ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA FALCÃO e Agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORQUE PREJUDICADO, E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça